Tribunal: STJ
Processo: 1165517-31.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998406 - SP(2025/0272456-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: YELUM SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - SP131561
MÁRCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - SP178051
RUBENS WALTER MACHADO FILHO - SP242878
LEONARDO REIS QUINTANILHA - SP455479
EMBARGADO
: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
ADVOGADO
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIOS
DO

DO
CPC.
AUSÊNCIA.
EMBARGOS

ART.
1.022
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em
agravo interno no agravo em recurso especial, que negara
provimento ao agravo interno e mantivera decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conhecera
do agravo em recurso especial por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, com incidência da
Súmula 182/STJ.
2. A Embargante alega a existência de omissão, contradição,
obscuridade e erro material na decisão embargada, invocando o
do Código de Processo Civil, enquanto a Embargada
art. 1.022
pugna pela rejeição dos aclaratórios, ao argumento de
inexistirem vícios integráveis, tratando-se de mera irresignação
com o resultado do julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que
negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso
especial contém omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
ou se os embargos de declaração estão sendo utilizados apenas
para rediscutir o mérito da decisão já devidamente
fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afirma-se que os embargos de declaração têm natureza
integrativa e aclaratória, sendo cabíveis, à luz do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, exclusivamente para sanar
Documento eletrônico VDA55545668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 31/03/2026 10:16:27
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: d2465923-8c23-4a97-9539-d178cabd41e5

obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se
prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado,
salvo na medida estritamente necessária à correção de tais
vícios.
5. Consigna-se que não há omissão quando a decisão
embargada examina, de forma fundamentada, todas as
questões relevantes suscitadas pelas partes, ainda que de
maneira sucinta e em sentido contrário ao interesse da
Embargante,
sendo
desnecessário
o
enfrentamento
individualizado de todos os argumentos, desde que explicitadas
as razões do convencimento, em consonância com o
IX,
art. 93,
da Constituição Federal.
6. Ressalta-se que a contradição apta a ensejar embargos de
declaração é apenas a interna ao julgado, isto é, a
incompatibilidade lógica entre fundamentos e dispositivo, não se
confundindo com divergência entre a conclusão adotada e a
tese da parte ou com divergências entre decisões de órgãos
distintos.
7. Esclarece-se que não há obscuridade quando a decisão
apresenta
raciocínio
claro
e
inteligível,
permitindo
a
compreensão de seus fundamentos e conclusão, sendo
insuficiente, para caracterizá-la, a mera discordância da parte
com a interpretação adotada pelo órgão julgador.
8. Afirma-se inexistir erro material, porquanto o acórdão
embargado apresenta redação correta e exata quanto aos
elementos essenciais do processo, não se verificando equívocos
formais evidentes, como lapsos de grafia, dados processuais ou
numeração de dispositivos legais.
9. Conclui-se que os embargos de declaração apenas reiteram
inconformismo com a decisão que manteve o não conhecimento
do agravo em recurso especial por ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
não demonstrando qualquer vício interno sanável, razão pela
qual se impõe a rejeição dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55545668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 31/03/2026 10:16:27
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: d2465923-8c23-4a97-9539-d178cabd41e5

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998406 - SP(2025/0272456-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: YELUM SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - SP131561
MÁRCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - SP178051
RUBENS WALTER MACHADO FILHO - SP242878
LEONARDO REIS QUINTANILHA - SP455479
EMBARGADO
: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
ADVOGADO
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIOS
DO

DO
CPC.
AUSÊNCIA.
EMBARGOS

ART.
1.022
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em
agravo interno no agravo em recurso especial, que negara
provimento ao agravo interno e mantivera decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conhecera
do agravo em recurso especial por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, com incidência da
Súmula 182/STJ.
2. A Embargante alega a existência de omissão, contradição,
obscuridade e erro material na decisão embargada, invocando o
do Código de Processo Civil, enquanto a Embargada
art. 1.022
pugna pela rejeição dos aclaratórios, ao argumento de
inexistirem vícios integráveis, tratando-se de mera irresignação
com o resultado do julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que
negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso
especial contém omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55267284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:43:23
Código de Controle do Documento: bca4d7cb-f7f6-4b53-abf7-e0fd3a4d0c38

ou se os embargos de declaração estão sendo utilizados apenas
para rediscutir o mérito da decisão já devidamente
fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afirma-se que os embargos de declaração têm natureza
integrativa e aclaratória, sendo cabíveis, à luz do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, exclusivamente para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se
prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado,
salvo na medida estritamente necessária à correção de tais
vícios.
5. Consigna-se que não há omissão quando a decisão
embargada examina, de forma fundamentada, todas as
questões relevantes suscitadas pelas partes, ainda que de
maneira sucinta e em sentido contrário ao interesse da
Embargante,
sendo
desnecessário
o
enfrentamento
individualizado de todos os argumentos, desde que explicitadas
as razões do convencimento, em consonância com o
IX,
art. 93,
da Constituição Federal.
6. Ressalta-se que a contradição apta a ensejar embargos de
declaração é apenas a interna ao julgado, isto é, a
incompatibilidade lógica entre fundamentos e dispositivo, não se
confundindo com divergência entre a conclusão adotada e a
tese da parte ou com divergências entre decisões de órgãos
distintos.
7. Esclarece-se que não há obscuridade quando a decisão
apresenta
raciocínio
claro
e
inteligível,
permitindo
a
compreensão de seus fundamentos e conclusão, sendo
insuficiente, para caracterizá-la, a mera discordância da parte
com a interpretação adotada pelo órgão julgador.
8. Afirma-se inexistir erro material, porquanto o acórdão
embargado apresenta redação correta e exata quanto aos
elementos essenciais do processo, não se verificando equívocos
formais evidentes, como lapsos de grafia, dados processuais ou
numeração de dispositivos legais.
9. Conclui-se que os embargos de declaração apenas reiteram
inconformismo com a decisão que manteve o não conhecimento
do agravo em recurso especial por ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
não demonstrando qualquer vício interno sanável, razão pela
qual se impõe a rejeição dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55267284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:43:23
Código de Controle do Documento: bca4d7cb-f7f6-4b53-abf7-e0fd3a4d0c38

Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria assim ementada (e-STJ fls. 574-575):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE
NEGOU SEGUIMENTO AO ARESP. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, CPC;
PARÁGRAFO
ART. 253,
ÚNICO,
I,
RISTJ).
INCIDÊNCIA,
POR
ANALOGIA,
DA
E ÓBICE DA
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 182/STJ
SÚMULA 7/STJ.
IMPROVIDO.
I CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do STJ que
não conheceu do agravo em recurso especial. A inadmissão do
AREsp na origem se fundou em três óbices: ausência de afronta a
dispositivo legal, incidência da
e ausência de similitude
Súmula 7/STJ
fática, não tendo o agravo impugnado, de forma específica, todos
esses fundamentos.
II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Delimita-se a controvérsia à verificação do atendimento ao ônus de
impugnação específica, pelo agravante, de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
3. Examina-se, ainda, a possibilidade de suprimento desse vício
apenas em sede de agravo interno, à luz do princípio da dialeticidade
recursal e da jurisprudência desta Corte.
III RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo interno é tempestivo (art. 1.003, § 5o, CPC). Contudo,
permanece hígida a decisão agravada, pois o AREsp não impugnou
especificamente todos os fundamentos da inadmissibilidade —
ausência de violação de lei federal, incidência da
e
Súmula 7/STJ
inexistência de similitude fática —, em afronta ao
III, do CPC
art. 932,
e ao
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui
dispositivo único, impondo à parte a impugnação integral de todos os
fundamentos, sob pena de incidência, por analogia, da
O princípio da dialeticidade exige impugnação
Súmula 182/STJ.
efetiva, concreta e pormenorizada, não bastando alegações genéricas
ou voltadas ao mérito.
6. Não é possível suprir, no agravo interno, a ausência de impugnação
específica ocorrida no AREsp, em razão da preclusão consumativa.
Além disso, o relator pode decidir monocraticamente nos termos do
IV, do CPC e da
quando houver
art. 932,
Súmula 568/STJ,
entendimento consolidado.
IV DISPOSITIVO
7. Nega-se provimento ao agravo interno.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55267284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:43:23
Código de Controle do Documento: bca4d7cb-f7f6-4b53-abf7-e0fd3a4d0c38

aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material (e-STJ fls. 590-600).
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos (e-STJ fls. 622-624).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão (e-STJ fls. 576-585):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao a
gravo em recurso especial interposto.
ecial teve o seguimento indeferido porque a
O Agravo em Recurso Esp
decisão de admissibilidade na origem apontou três óbices — ausência
de afronta a dispositivo legal, incidência da
e
Súmula no 7/STJ
ausência de similitude fática — e o agravo não impugnou, de modo
específico, todos esses fundamentos (e-STJ fls. 529 /530).
No agravo interno, a parte recorrente sustenta que a inadmissão foi
equivocada, pois o agravo em recurso especial teria impugnado a
decisão denegatória e demonstrado violação de lei federal e dissídio
jurisprudencial, sem necessidade de reexame de provas (e-STJ fls.
).
534/535
Alega ofensa aos arts. 927, III e IV, do Código de Processo Civil, e
944, 732 e 786, § 2o, do Código Civil, e invoca precedente de
embargos de divergência para afirmar a inaplicabilidade do Tema no
210 do Supremo Tribunal Federal ao transporte de cargas em ação
regressiva (EDcl nos EDv em
e-STJ fls. 535
REsp no 1.289.629/SP,
/536).
Nas contrarrazões, a parte agravada requer a manutenção da decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento
na incidência das Súmulas no 7 e no 182 do Superior Tribunal de
Justiça, afirmando que houve tentativa de revaloração de provas —
especialmente quanto ao uso de invoices para afastar a limitação do
item 3, da Convenção de Montreal — e ausência de
art. 22,
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade (e-STJ fls. 555 /560).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA55267284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:43:23
Código de Controle do Documento: bca4d7cb-f7f6-4b53-abf7-e0fd3a4d0c38

A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos
anteriormente lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão
agravada pelos fundamentos anteriormente expostos, os quais
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e- STJ
fls. 529-520):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência
de afronta a dispositivo legal,
e ausência de
Súmula 7/STJ
similitude fática. Entretanto, a parte agravante deixou de
impugnar especificamente os referidos fundamentos. Nos
termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo
em
Recurso
Especial
que
“não
tenha
impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida”.
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão
de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A
propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544,
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO
CPC/1973.
PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua
insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada
CPC/1973.
quando houver expressa e específica disposição legal em
sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
“não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou
que não tenha atacado especificamente os fundamentos
da decisão agravada” - o que foi reiterado pelo novel CPC,
em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda
quando a fundamentação permita concluir pela presença
de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do
mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca,
apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento
autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto,
Documento eletrônico VDA55267284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:43:23
Código de Controle do Documento: bca4d7cb-f7f6-4b53-abf7-e0fd3a4d0c38

que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das
disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos
autos, cumpre registrar que o posicionamento ora
perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
caput, do
que veda o cabimento do
art. 1.042,
CPC/2015,
agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando
então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5.
Embargos
de
divergência
não
providos.
(
Rel. Ministro João Otávio de
EAREsp 746.775/PR,
Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
art. 21
c/c
art. 253,
parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo .em Recurso
Especial
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios
pelas instâncias de origem, determino sua majoração em
desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já
arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo
art. 85,
Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos
nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual
concessão da gratuidade da justiça.
Com efeito, a legislação processual estabelece, no
III e IV, do
art. 932,
Código de Processo Civil, a faculdade de o relator julgar
monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a
jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: “O relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema.” (Súmula no 568 do STJ, aprovada pela Corte
Especial em 16/03/2016)
Dada a sólida fundamentação que respalda a atuação do relator, a
redação do
§1o, do Código de Processo Civil é clara no
art. 1.021,
sentido de estabelecer que: “Na petição de agravo interno, o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.”
Há, assim, ônus imposto ao agravante que deseja ver reformada a
decisão que impugna, no sentido de que as razões por ele invocadas
sejam especificamente voltadas à integralidade dos fundamentos
Documento eletrônico VDA55267284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:43:23
Código de Controle do Documento: bca4d7cb-f7f6-4b53-abf7-e0fd3a4d0c38

trazidos pela decisão agravada e, ainda, que sejam aptas a
desconstituir, de maneira contundente, os argumentos que
sustentaram a decisão atacada.
O não atendimento a tais requisitos importa, via de consequência, na
manutenção do que decidido monocraticamente com base na
inadmissibilidade manifesta ou na jurisprudência consolidada nesta
Corte, conforme se extrai dos seguintes precedentes:
CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA PARA
COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS. IMPROCEDÊNCIA.
MULTA EM PRIMEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
INTUITO
PROTELATÓRIO.
MERA
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO CABÍVEL NÃO ENSEJA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
PRECEDENTE. CONDIÇÃO DE CREDOR DO IMPUTADO
QUE NEM SEQUER SE COADUNA COM A DE QUEM TEM
INTUITO
PROTELATÓRIO.
AUSÊNCIA,
ADEMAIS,
DE
IMPUGNAÇÃO
AO
FUNDAMENTO.
DIALETICIDADE.
POR ANALOGIA. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA No 283/STF,
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, TAMBÉM
PARCIALMENTE
PROVIDO.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
PROVIDO.
(...)
4. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica dos
fundamentos da decisão recorrida, sendo que a ausência de
enfrentamento direto aos argumentos autônomos justifica o não
provimento do agravo, nos termos da Súmula no 283 do STF,
aplicada por analogia.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.475.471/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
)
20/2/2025.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTOS
DEPENDENTES
OU
FUNDAMENTO
ÚNICO.

§1o,DO
CPC.

ART.
1.021,
MOMENTO. IMPUGNAÇÃO. MULTA.
SÚMULA No 182/STJ.
ART.1.021, § 4o, DO CPC. NÃO AUTOMÁTICA.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não
acarreta o não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a
preclusão do tema, o que não se aplica na hipótese de decisão
com fundamento único ou com capítulos que dependam um do
outro. Precedente da Corte Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica,
incide o disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
e no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, reproduzido na redação da Súmula no 182/STJ.
3. O momento processual adequado para a impugnação
completa dos termos da decisão de inadmissibilidade é no
agravo em recurso especial, e não no agravo interno interposto
Documento eletrônico VDA55267284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:43:23
Código de Controle do Documento: bca4d7cb-f7f6-4b53-abf7-e0fd3a4d0c38

contra a decisão que não conheceu do recurso por ausência de
impugnação específica dos fundamentos daquela decisão.
4. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da penalidade
prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil não é
art. 1.021,
automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da
rejeição do agravo interno.
5. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.696.873/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2024,
)
20/12/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO QUE AFASTOU A IMPENHORABILIDADE DE
IMÓVEL E MANTEVE SUA EXPROPRIAÇÃO, BEM COMO
INDEFERIU O PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cumprimento de sentença em que foi proferida decisão
afastando a impenhorabilidade do imóvel e mantendo sua
expropriação, bem como indeferindo o pedido de nova avaliação.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial, em razão da não impugnação
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade:
incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.494.296/DF,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
26/11/2024.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CAPÍTULO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
LITISCONSÓRCIO
NECESSÁRIO.
PRECLUSÃO.
PROCESSUAL
CIVIL.
CIVIL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CESSAÇÃO
DOS
DESCONTOS.
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO.
PRESCRIÇÃO
DECENAL.
DIVERSOS PRECEDENTES ESPECÍFICOS. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC INEXISTENTE. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO RECORRENTE. REVISÃO. SUMULAS N. 7/STJ
E 280/STF.
1. No âmbito do agravo interno, a ausência de impugnação
específica de capítulo autônomo impõe o reconhecimento da
preclusão da matéria não impugnada, afastando-se a incidência
da
(
relator Ministro
Súmula n. 182/STJ EREsp n. 1.424.404/SP,
Luis Felipe Salomão, Corte Especial do Superior Tribunal de
Documento eletrônico VDA55267284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:43:23
Código de Controle do Documento: bca4d7cb-f7f6-4b53-abf7-e0fd3a4d0c38

Justiça, DJe
. Preclusa, portanto, a tese de
17/11/2021)
imprescindibilidade de formação de litisconsórcio passivo.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.206.481/SP,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
7/10/2024,
)
9/10/2024.
Há, portanto, orientação clara e firme desta Terceira Turma no sentido
de que, ausente impugnação específica dos fundamentos presentes
na decisão agravada, ou inexistente apresentação de fundamentação
robusta e suficiente à desconstituição dos argumentos fáticos e
jurídicos alvo da pretensão recursal, a parte recorrente não logrará
êxito em sua pretensão.
No presente recurso, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
agravada, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo
art. 932, inciso III,
art. 253,
único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá
do agravo em recurso especial que “não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida”.
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial.
No caso em tela, conforme observado pelo Ministro Presidente desta
Corte, o agravante deixou de impugnar especificamente a ausência de
afronta a dispositivo legal, o óbice previsto na
e a
Súmula 7/STJ
ausência de similitude fática.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, embora o agravo interno afirme
que impugnou os óbices levantados como pretexto à inadmissibilidade
nas suas razões, limitou-se a tecer argumentação genérica quanto à
ocorrência de impugnação, sem indicar, especificamente, o capítulo do
agravo em recurso especial apto a superar tal ônus.
Portanto, o agravo não impugnou a incidência dos óbices de maneira
específica e suficiente, do mesmo modo que não foram apresentados
fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados
indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos especiais ao
presente caso, o que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
Documento eletrônico VDA55267284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:43:23
Código de Controle do Documento: bca4d7cb-f7f6-4b53-abf7-e0fd3a4d0c38

A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

DO

NÃO
OCORRÊNCIA.
ART.
535

CPC/1973.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3 /STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido
pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, por
óbice da Súmula no 182/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 726.599/DF,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
20/3/2018,
)
3/4/2018.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO
DO
INEXISTÊNCIA.
ART. 557
CPC/73.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
N°
182
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante
os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos
9/3/2016:
interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/1973
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra
decisão monocrática proferida com esteio no
do
art. 557
CPC/73,
afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da
colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão
agravada, pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e
356 do STF, em razão da ausência de prequestionamento dos
arts. 113, § 2o, 128, 165, 183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322,
parágrafo único, 458, II, III, 460 do
Incide, no ponto, a
CPC/73.
Documento eletrônico VDA55267284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:43:23
Código de Controle do Documento: bca4d7cb-f7f6-4b53-abf7-e0fd3a4d0c38

Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo do
do CPC
art. 545
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte,
não provido.

(AgRg no
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 1.464.098/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.
Por fim, é importante ressaltar que a tentativa de suprir a ausência de
impugnação específica apenas em sede de agravo interno não tem o
condão de afastar o não conhecimento do agravo, em razão da
preclusão consumativa. O momento oportuno para enfrentar os
fundamentos da decisão agravada é nas razões do agravo em recurso
especial, não sendo possível inovar posteriormente. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
REFUTAÇÃO
TARDIA
.
IMPOSSIBILIDADE
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. A refutação tardia dos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial, realizada somente nas
razões do agravo interno, caracteriza indevida inovação
recursal e não tem o condão de afastar a aplicação da
tendo em vista a ocorrência de preclusão
Súmula 182/STJ,
consumativa.
3. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que
não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.Agravo
interno improvido .
(AgInt no AREsp 2567438 SP, Relator: Ministro HUMBERTO
MARTINS, Data de Julgamento:
TERCEIRA
19/08/2024,
TURMA, Data de Publicação: DJe
Grifo Acrescido)
22/08/2024.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZÕES DO
AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ . PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
1. Ação de reparação por danos morais.
2 . Não merece conhecimento o agravo interno que não
impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55267284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:43:23
Código de Controle do Documento: bca4d7cb-f7f6-4b53-abf7-e0fd3a4d0c38

3. As razões recursais do agravo interno não se prestam a
sanar a deficiência do agravo não conhecido, em razão da
preclusão consumativa operada pela interposição do
recurso antecedente. Precedente do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1345695 CE, Relator: Ministra NANCY
ANDRIGHI, Data de Julgamento:
TERCEIRA
25/02/2019,
TURMA, Data de Publicação: DJe
Grifo Acrescido)
27/02/2019.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Mantenho a decisão agravada quanto aos honorários. É o voto.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
Documento eletrônico VDA55267284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:43:23
Código de Controle do Documento: bca4d7cb-f7f6-4b53-abf7-e0fd3a4d0c38

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
Documento eletrônico VDA55267284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:43:23
Código de Controle do Documento: bca4d7cb-f7f6-4b53-abf7-e0fd3a4d0c38

se verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55267284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/03/2026 11:43:23
Código de Controle do Documento: bca4d7cb-f7f6-4b53-abf7-e0fd3a4d0c38

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.998.406 / SP
Número Registro: 2025/0272456-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11655173120238260100
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : YELUM SEGUROS S.A
ADVOGADOS : PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - SP131561
MÁRCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - SP178051
RUBENS WALTER MACHADO FILHO - SP242878
LEONARDO REIS QUINTANILHA - SP455479
AGRAVADO
: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
ADVOGADO
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : YELUM SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - SP131561
MÁRCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - SP178051
RUBENS WALTER MACHADO FILHO - SP242878
LEONARDO REIS QUINTANILHA - SP455479
EMBARGADO : TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
Documento eletrônico VDA55527257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:47:03
Código de Controle do Documento: d7021814-1dd4-43de-a5d3-b472d8dafeb0

ADVOGADO
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:47:03
Código de Controle do Documento: d7021814-1dd4-43de-a5d3-b472d8dafeb0